Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012606-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Atos Unilaterais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (EMBARGANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (EMBARGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO (EMBARGANTE), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (TERCEIRO INTERESSADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento
(AgRg no AREsp 58.638/SC).

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO contra o acórdão de ID 169391174 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo Regimental no 1012606-94.2022, desproveu o recurso apresentado em face de JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA E OUTROS, o qual questionava o entendimento de intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012606-94.2022, por entender que este foi apresentado em face de decisão de primeiro grau proferida em pedido de reconsideração, instrumento sem qualquer previsão legal e que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Em suas razões de ID 170375664 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à declaração de intempestividade do agravo de instrumento originário, aduzindo que o pleiteado em primeiro grau não se trata de pedido de reconsideração e que a decisão combatida sequer fora publicada.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida para ser proferido julgamento meritório da demanda.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 172660198.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão suscitado com relação à declaração de intempestividade do agravo de instrumento originalmente apresentado pelo espólio ora embargante.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do recurso,
in verbis
:

“Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu o seu recurso de agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade, por entender que este recurso foi apresentado em face de decisão de primeiro grau proferida em pedido de reconsideração, instrumento sem qualquer previsão legal e que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravada não deveria ser conhecido, esclarecendo conforme segue:

“Pelo que se colhe dos autos, o espólio agravante requer a reforma de decisão anterior à questionada que, dentre inúmeros pontos, indeferiu o pedido de depósito nos autos originários do valor de R$476.246,34 pelo Espólio de Elpídio Ribeiro Filho.

Veja que, pela movimentação processual, que esta decisão foi proferida em 15.09.2021 e que houve a apresentação de pedido de reconsideração desta decisão, travestido de embargos declaratórios e que em 10.01.2022, o Juízo de primeiro grau fez expressa referência se tratar de pronunciamento em sede de reconsideração que, em síntese, declara não haver valores à serem penhorados nestes autos de titularidade do Espólio de Elpídio.

Ato contínuo, o espólio recorrente manejou o presente agravo de instrumento, restando, assim, precluso o seu questionamento.

Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2.
O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012) (grifo nosso)

A respeito desse mesmo entendimento, compartilha outros Tribunais:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO -
Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento.
- Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido” (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL.
Sabidamente, pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe fluência do prazo recursal,
indiferente que nele se apregoe supostos fatos novos, assim não caracterizado o que de muito já existia e deveria ser sabido pela parte.” (TJ-RS - AI: 70077831014 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 24/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

Portanto, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023